Tribunal: TJES
Processo: 5003474-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003474-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003474-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E REQUISITOS DO DECRETO PRISIONAL – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Não falar em falta de contemporaneidade ou ausência de requisitos, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada e pautada na reiteração delitiva do paciente. 2. Demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo. 3. Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003474-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON JHON KENNEDY ALVES GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Como já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maycon Jhon Kennedy Garcia
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para a prolação de sentença, já que não houve apresentação de resposta, quanto à diligência solicitada pelo Ministério Público.

Analisando detidamente os autos do processo originário, verifico que, no dia 06 de maio de 2024, foram apresentados os documentos solicitados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, além de ter sido encaminhado os autos ao Ministério Público Estadual para apresentação de alegações finais, o que
afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na inteligência do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Vale ressaltar, como já mencionado na decisão proferida,
verifico que o Magistrado adotou as diligências cabíveis para o cumprimento da diligência, sendo certo que somente se cogita a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verificou no presente caso.

No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia preventiva, entendo que não merecem acolhida os argumentos apresentados.

Mais uma vez sem razão.

Conforme se depreende do caderno processual, o paciente possui condenação pelo crime de roubo majorado, mediante emprego de arma de fogo, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública.

Ademais, a imputação que pesa contra o paciente revela que, ao supostamente proferir os disparos de arma de fogo, acabou por atingir um pedestre que se deslocava pelo local dos fatos, demonstrando maior desprezo durante à suposta prática delitiva.

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade e de requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, denego a ordem prete
ndida
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.